Tribunal: TJPA
Processo: 0032031-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032031-28.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCAL LUCIO PIRES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSIVO DE REFORMA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA QUALQUER TRABALHO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA DA ATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108 E 109 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 85 DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, modificar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezoito a vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 25 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relatório

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, no bojo da Ação de Retificação do Ato Concessivo de Reforma, cumulada com Pedido de Concessão de Tutela Antecipada, ajuizada por MARÇAL LUCIO PIRES.

O dispositivo da sentença guerreada (id. 2186939 – fls. 65/71) foi assim vazado:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para DETERMINAR ao IGEPREV que imediatamente proceda a revisão dos proventos de aposentadoria do Autor, para calculá-los sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior a que faz jus, qual seja, a de 2° Tenente, bem como, que perceba o Adicional de Tempo de Serviço no percentual de 35%, e por consequência, determino a retificação da Portaria de Reforma Ex Officio do Autor.

Condeno ainda o réu ao pagamento das diferenças pretéritas dos proventos, com os reflexos devidos nas demais parcelas que o integram, a contar do ato retificador da reforma Ex Officio (23.06.2010 - fls. 13), e limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180- 35/2001', até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei n° 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n° 11.960/09, nas ADI n 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE n" 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Sem custas ao requerente em virtude de deferir o benefício da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3°, I do Novo CPC.

Defiro o pedido de prioridade na tramitação processual.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Na origem, em sua e
xordial

(id. 2186933), o autor, ora apelado, informa que é Policial Militar, 2º Sargento Reformado da PM/PA, e que pela Portaria nº 0504/1992 foi transferido para a reserva remunerada
ex officio
, em razão de ter sido este acometido de grave enfermidade, fato que o levou a ser submetido à Junta Regular de Saúde da PM/PA, sendo que esta emitiu o seguinte diagnóstico: “N 18.0 - Doença Renal em Estágio Final” e o Parecer julgando estar o ora requerido total e permanentemente inválido para qualquer trabalho, enquadrando-o no inciso V do artigo 108 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

Ocorre que, com a publicação da Portaria nº 1.240/2011, retificadora de seu ato de reforma, o autor diz ter havido equívoco com relação ao valor do soldo estipulado na portaria retificadora, o qual deveria corresponder ao posto de 2° tenente, haja vista a previsão legal contida na Lei n° 5.251/1985, que assegura tal direito aos militares reformados por invalidez definitiva.

Outro equívoco que diz existir, se refere ao tempo de serviço computado naquela portaria, que deveria ser de 35 anos, ao invés de 30 anos, fazendo jus, portanto, ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) de Adicional de Tempo de Serviço, ao invés de 30% (trinta por cento).

Diante disso, tendo em vista a omissão da Administração Pública quanto ao protocolo administrativo de revisão realizado pelo ora apelado, em 14.01.2013, ingressou em juízo para ver satisfeita a sua pretensão, pelo que requereu,
liminarmente
, o cálculo de seus proventos com base no soldo de 2º tenente e o percebimento do ATS no percentual de 35% (trinta e cinco por cento).

No
mérito
, requereu a retificação da portaria de reforma e a confirmação dos efeitos da tutela, bem como o pagamento das diferenças retroativas dos proventos, com os devidos reflexos, a partir de 23.06.2010.

Em
contestação
(id. 2186935), o IGEPREV informou já haver providenciado a alteração do percentual da ATS do autor para 35% (trinta e cinco por cento). Contudo, em relação ao pedido de retificação do soldo, informou que este não merece prosperar, haja vista que ele já percebe auxílio-invalidez.

O juízo
a quo
julgou os pedidos da ação procedentes, conforme alhures transcrito (id 2186939).

Irresignado, o IGEPREV apresentou
recurso de apelação

(id. 2186940), no qual sustentou que o agravamento da situação de saúde do apelado ocorreu enquanto este se encontrava na inatividade, não podendo se aplicar o art. 109 da lei de regência, o qual fala de forma taxativa que será observado somente em caso de militar da ativa, o que não é o caso.

Assim, requereu a modificação da sentença

em relação à majoração do soldo para 2º tenente, por ausência de determinação legal para tanto.

O apelado apresentou
contrarrazões

(id. 2186941), sustentando que, em que pese o
caput
do art. 109 referido versar sobre policial militar da ativa, deve-se interpretar tal dispositivo de forma sistemática, uma vez que seus parágrafos o complementam e, por conseguinte, alberga o pleito do apelado ao dizer, no seu § 1º, que tal dispositivo se aplica aos casos previstos nos incisos III, IV e V do art. 108, estando a situação do recorrido contida nos casos do inciso V do aludido artigo, conforme apontado na portaria alteradora.

Diz se situação se enquadrar nas benesses do § 2º, letra "b", segundo o qual o soldo a ser considerado é o de 2º tenente para o 2° sargento reformado.

Diante disso, requereu a manutenção da sentença
.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, tendo eu, no id. 2208780, recebido o recurso apenas em efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 2283471).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação e, inexistindo preliminares, passo a apreciar o mérito nele veiculado.

O cerne da questão cinge-se em analisar a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria do apelado para verificar se este faz jus ao soldo correspondente à graduação imediatamente superior, tendo em vista que fora reformado por invalidez com incapacidade definitiva para o serviço.

Inicialmente, cumpre destacar que o apelado apresentou documentos que comprovam que fora acometido por doença grave, a qual culminou na sua incapacidade permanente para o trabalho, conforme depreende-se de documentação anexa aos autos (id. 2186933 - fls. 15/29).

Assim, tem-se que o ora recorrido fora diagnosticado com
“N 18.0 – Doença renal em estágio final”
, tendo sido exarado parecer nos seguintes termos:

Parecer: Homologamos diagnóstico e parecer da JRS, Sessão Ordinária n° 064/10 datada de 11/06/10.
Incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar. Está total e permanentemente inválido para qualquer trabalho. Não pode prover os meios para sua subsistência, não pode exercer atividades civis; faz jus aos proventos integrais.
Está enquadrado no inciso V (quinto), do Art. 108 da Lei Estadual n° 5251 de 31/07/85.

Sabe-se que o diploma legal incidente sobre a situação fática ora apresentada é a Lei Estadual nº 5.251/85 – Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará.

Referido Estatuto, em seu art. 108 e seguintes, estabelece que,
in verbis
:

Art. 108 – A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

V
- Tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

Art. 109-
O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos
I, II, III, IV e
V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a
incapacidade definitiva
, for o
Policial-Militar considerado inválido
, isto é,
impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§2º - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) O de 2º Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2º Sargento PM/BM e 3° Sargento PM/BM;
[Grifos Nossos].

Pelos dispositivos supra, verifica-se que
o militar da reserva remunerada, que tenha sido julgado incapaz definitivamente para qualquer trabalho (que é o caso dos autos), deve ser reformado com proventos correspondentes ao soldo da graduação hierárquica imediatamente superior àquela que possuía na ativa.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria sobre casos semelhantes ao discutido nos autos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI ESTADUAL N.º 53/90. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 280 DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (...)
5.
In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE INERENTE AO SERVIÇO – JULGADO INCAPAZ DEFINITIVAMENTE – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA A RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – POSSIBILIDADE – ARTIGO 99, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA C, DA LEI COMPLEMENTAR N. 53/90 QUE GUARDA SIMETRIA COM O ARTIGO 110 DA LEI N. 6.880/80 – CONCESSÃO DE DIREITO GARANTIDO AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado-membro pode legislar sobre a matéria, desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; portanto será ilegal o artigo contido em lei estadual que conceder a policial militar direito não garantido pela legislação federal aos policiais militares vinculados às Forças Armadas.
Ao militar considerado inválido definitivamente para o serviço militar, em virtude de acidente de serviço, deve ser garantido o direito de ser promovido e de perceber a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que possuía na ativa
.
6
. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. (Brasília, 22 de maio de 2012. Relator Ministro LUIZ FUX).
[Grifos Nossos].

DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DA REFORMA. GRADUAÇÃO DE SOLDADO COM PROVENTOS DE TERCEIRO SARGENTO. Ação proposta por soldado da Aeronáutica, que sofre transtorno bipolar, e em decorrência, foi julgado incapaz definitivamente para o serviço militar e reformado na graduação de soldado com os proventos da mesma graduação, objetivando a revisão do ato de sua reforma, com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, quando verificada a incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas e for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, conforme disposto em seus artigos 106, inciso II, 108, inciso V e 110 e seu parágrafo 1º, “c”. Não há como se acolher a alegação do Apelante, pois o fundamento legal está vinculado à produção de prova técnica.
O laudo médico, fornecido por perito judicial, concluiu que o autor sofre de transtorno bipolar, não existindo a possibilidade de recuperação, fazendo jus, portanto, à reforma com proventos de Terceiro Sargento.
Juros fixados em 6% ao ano, de acordo com a Lei 9.494/97. (TRF-2 – APELAÇÃO CÍVEL AC 399586 RJ 2004.51.01.018283-7 – Publicado em 23.06.2008).
[Grifos Nossos].

Assim, considerando que a
Portaria nº 0501/1992
(id nº 2186933 – fl.23) transferiu o apelado para a reserva remunerada
ex-officio

na mesma graduação
e que a
portaria nº 1240/2011, de retificação
(id. 2186933 - fl. 15), atestou que fora ele reformado com o soldo de 1º sargento, bem como a incapacidade permanente dele para o trabalho constatada pela junta médica da Corporação (id. 2186933 – fl.18), entende-se que, nos moldes do art. 109, § 2º, da Lei n. 5.251/85, faz jus o apelado ao percebimento do soldo de 2º tenente, pelo que merece ser mantida a sentença

neste aspecto
.

Único capítulo da sentença que merece retoque, sobre o qual me deterei em razão de ser o caso de remessa necessária, que conheço de ofício, é o atinente aos honorários advocatícios.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, como na hipótese, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Deste modo, a sentença que julgou procedente os pedidos da exordial deve ser reformada apenas no capítulo referente à verba advocatícia, mantendo os demais termos íntegros.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença apenas no capítulo referente aos honorários advocatícios, pois se trata de sentença ilíquida e, por isso, deve seguir o disposto no inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, conforme ao norte explanado.

É como voto.

Adote a Secretaria as providências devidas no sentido de fazer constar dos registros que a sentença foi conhecida sob o enfoque da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 25 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020